Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO E CONSTANTE DA PROCURAÇÃO, NOS AUTOS. CONTRATO FIRMADO QUANDO JÁ HAVIA CONHECIMENTO NOTÓRIO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação do devedor/agravante foi encaminhada para endereço constante do contrato e, ainda que dela conste a expressão “mudou-se”, é desarrazoado não se considerar a sua efetiva realização, quando o devedor declara residir no referido endereço, consoante se verifica da própria procuração juntada aos autos por seu advogado. Pleitear a desconsideração da sua notificação, nesse contexto, caracteriza venire contra factum proprium, o que não se admite.
2. Os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia do COVID-19 não justificam a inadimplência em questão, pois o contrato foi firmado em 08/01/2021, em pleno curso da pandemia, após o conhecimento notório dos efeitos das restrições à circulação das pessoas e da mudança do perfil de consumo, no comércio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.